Tribunal: TJBA
Processo: 8000310-09.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000310-09.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANZERLEY AMADO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS CARVALHO DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil. Recurso de apelação.

Guarda civil municipal. Cobrança de horas extras, adicional noturno e adicional de periculosidade.

Inovação recursal quanto ao auxílio-alimentação. Não conhecimento. Prescrição quinquenal. Aplicabilidade. Ratificação. Mérito. Inclusão das parcelas pretendidas como componentes da remuneração mensal do servidor. Contracheques e fichas financeiras apresentadas pela parte autora demonstram a específica inclusão das parcelas. Adimplemento administrativo. Não cabimento da condenação da Municipalidade. Manutenção da sentença. Consectários legais. Ajuste de Ofício. Aplicação da EC 113/2021.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Consectários legais adequados de ofício.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto por servidor público municipal, ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal, contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, ajuizada contra o Município de Luís Eduardo Magalhães. O autor pleiteia o pagamento de horas extras, adicional noturno e adicional de periculosidade, além da reversão dos honorários de sucumbência. A sentença reconheceu apenas o direito ao adicional de periculosidade, respeitada a prescrição quinquenal, julgando improcedentes os demais pedidos. O apelante também requereu, em sede recursal, o pagamento de auxílio-alimentação.

II. Questão em discussão

2.Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a admissibilidade do pedido de auxílio-alimentação formulado apenas no recurso; (ii) definir se requerimentos administrativos sindicais genéricos suspendem o prazo prescricional; (iii) estabelecer se a ausência de documentos pela Administração configura confissão tácita; (iv) verificar se os documentos acostados aos autos comprovam o labor extraordinário e noturno; e (v) analisar a adequação dos consectários legais à luz da EC 113/2021.

III. Razões de decidir

3.O pedido de auxílio-alimentação formulado apenas no recurso configura inovação recursal, sendo vedada sua apreciação por supressão de instância.

4.A suspensão da prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública exige requerimento administrativo específico e individualizado, não sendo suficientes ofícios genéricos de sindicato sem identificação nominal dos servidores interessados. Precedentes dessa Egrégia Corte.

5. No caso dos autos, infere-se que, ao contrário do quanto sustentado na sentença vergastada, a documentação adunada pela parte autora se mostra suficiente para comprovar o direito à percepção de adicional noturno e horas extras pelo servidor.

6. É que a parte autora colaciona diversas escalas de trabalho, de distintos meses, com timbre oficial da guarda municipal, que informa a fixação de escala ordinária do servidor, com período que abrange o período noturno, além do estabelecimento de escalas extraordinárias, impondo considerar, inclusive, que algumas das escalas apresentadas, além do timbre da Guarda Civil Municipal, consignam, também, a assinatura destinada para conferência e visto do possível servidor responsável pelo controle de jornada.

6. A prestação de serviço no horário noturno e em serviços extraordinários não é refutada pela Municipalidade, que, em sede de contestação, consignou tão somente o adimplemento das parcelas pela Municipalidade.

7. Os contracheques e as fichas financeiras apresentados pela parte autora, em conjunto com a inicial (ID.87324453), indicam, de forma específica, a inclusão de parcelas remuneratórias intituladas de “HORA EXTRA A 50%”, “HORA EXTRA 100%” e “ADICIONAL NOTURNO” como componentes da remuneração percebida pelo servidor, desde 2015, a ratificar, portanto, a alegação do Município no sentido da existência de adimplemento das parcelas pretendidas pelo servidor.

8.Os consectários legais devem observar o disposto no art. 3º da EC 113/2021, com aplicação do índice da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, adequando-se de ofício os parâmetros fixados na sentença.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. De ofício, determinada a adequação dos consectários legais da condenação conforme o teor da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000310-09.2022.8.05.0154
, em que figuram como apelante
VANZERLEY AMADO DOS SANTOS
e como apelado
MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER, EM PARTE, O RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

ADEQUANDO, DE OFÍCIO, OS CONSECTÁRIOS LEGAIS
, nos termos do voto do relator.